Tribunal: TJMT
Processo: 1026437-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026437-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), KARLA ADRIELLY DE SA CRUZ SILVA - CPF: 062.995.421-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

"HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 33, ‘CAPUT’, ART. 36, ‘CAPUT’, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 E ART. 2o, DA LEI No 12.850/2013]–
1.
REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA DA AGENTE – PRECEDENTES STF [RHC N.o 144.284] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
2.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF No 143.641/SP] – MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA, PARTICIPAÇÃO, EM TESE, EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PÚBLICO E NOTÓRIO EMPREGO DE VIOLÊNCIA NESTE ESTADO DE MATO GROSSO E REITERAÇÃO DELITIVA – BENEFICIÁRIA QUE POSSUI AÇÃO PENAL PRECEDENTE COM SENTENÇA CONDENATÓRIA

PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO [AUTOS: 1002234-72.2022.8.11.0037] – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO TJMT [N.U 1005637-97.2021.8.11.0000] –
3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –

PRECEDENTE DO
STF [HC No. 174102], STJ [HC No
719.287]
E ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.”

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

O fato de ser genitora de filhos menores, de per si não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra, como no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito, como no caso vertente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal, em benefício de KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA,

qualificada, que nos autos no. 1008019-15.2022.8.11.0037, estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Constam dos elementos informativos, que a paciente foi presa preventivamente em 13.12.2022, em razão da suposta prática de delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, financiamento para o tráfico e organização criminosa, descritos, no art. 33, ‘
caput’
, e art. 36, ‘
caput’
, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão não deve subsistir porquanto ausente de fundamentação, bem como, que não se fazem presentes quaisquer dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, delineados no art. 312 da Lei Instrumental Penal.

Sustenta, que a beneficiária é genitora de uma criança de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, a qual ainda depende de amamentação, motivo pelo qual, pede a concessão de prisão domiciliar.

Informa os predicados pessoais da beneficiária na residência fixa, ocupação lícita como diarista e primariedade técnica.

Pede a concessão da ordem, para que a paciente seja colocada em liberdade, com a imediata expedição do competente alvará de soltura e concessão da prisão domiciliar. Juntou documentos (Id.154264667 a 154264689)

A liminar foi indeferida em sede de plantão pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha (Id.154276179), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 156709663).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no

parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 158914183)

"HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 33, CAPUT, E ART. 36, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 E ART. 2o, DA LEI No 12.850/2013] - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INCONFORMISMO - 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - INADMISSIBILIDADE - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIMES GRAVES E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL - NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA DA AGENTE, A QUAL RESPONDE A OUTROS PROCESSOS, INCLUSIVE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - 2. REQUESTADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 318, INC. V, DO CPP NÃO SATISFEITOS - O FATO DE A PACIENTE SER GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 [DOZE] ANOS, NÃO GARANTE O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR - 3. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 4. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de KARLA ADRIELLY DE SA CRUZ SILVA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada análise acerca da ausência de fundamentos da decisão, transcrevo o teor da prisão preventiva da paciente e outros corréus, em síntese: (Id. 154264684-fls.15/29)

“[...]Vistos.

Cuida-se de representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos formulada pela Policia Civil em desfavor de Leandro Miranda dos Santos e demais suspeitos indicados na inicial (id. Num. 100389616).

Aduz suscintamente que o Núcleo de Inteligência Policial constatou que os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e que atualmente comandam o tráfico de drogas nesta cidade. O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido acima, ante as razões descritas no id. Num. 103581300. É o relato. Decido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

Sobre o tema a jurisprudência: “Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário" (STF - HC 83.868/AM, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, DJe de 17/04/2009). HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Na espécie, adequada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois fundada a segregação cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública, já que o acusado é reincidente em crime contra o patrimônio, o que revela a sua periculosidade para o convívio social. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão n.649069, 20120020295239HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, Publicado no DJE: 30/01/2013. Pág.: 308).

Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO APROPRIADO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o delito teria sido cometido por integrante de facção criminosa denominada "PCM", em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo, em via pública, contra duas vítimas, estando uma delas no quinto mês de gestação. 4. Como reiteradamente vem decidindo este Superior Tribunal: "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. O STJ firmou o entendimento de que não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a transposição de tais interregnos nos casos em que a delonga é ocasionada pela defesa ou é decorrente da complexidade da causa e da diversidade de réus, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, CF). 6. Na hipótese, consoante dados extraídos de consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifica-se que o feito tem regular andamento, na medida em que, na data de 9/1/2017, houve a publicação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal daquela Corte em 15/12/2016, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito do paciente. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 375.294/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.

01) Tiago Cândido do Amaral 02) Igor Júnior Santos Gois, vulgo “Caos” 03) Roberto Terra de Oliveira, vulgo “Isaque” ou “Davi” 04) Vinícius Teixeira Diniz, vulgo “Lucas Raridd” ou “Raridade” 05) Raphaela de Souza Lopes, vulgo “Japa” 06) Jean Santos de Oliveira, vulgo “J2” ou “Chefinho” 07) Gewerson Sá de Paula, vulgo “2 Dedo” ou “Bili Sarava” 08) Vitor Gabriel Gomes da Conceição, vulgo “Vitão” ou “Escobar” 09) Marciel Gomes Coelho Carvalho, vulgo “Max” 10) Thalisson Bernardo de Sousa, vulgo “Tarso Loko” 11) Marcus Urbano da Silva, vulgo “Bigode” 12) João Vitor Alves Medrado, vulgo “Jão Vitor Goiano” ou “Pit Bull” 13) Renato de Jesus Flauzino, vulgo “Noturno” 14) Paulo Sérgio Maciel Ferreira, vulgo “Chapolin” 15) Jennifer da Costa Matias, vulgo “Veinha” 16) Jhonnatan Louback, vulgo “Charada” 17) Luiz Antônio Vieira Resplande, vulgo “Talibã” ou “Pão” 18) Ariovaldo Tancredo Neves Gonçalves Braga Pereira, vulgo “Bolívia” 19) Ericson de Souza Oliveira, vulgo “Caverinha” 20) Victor Emanuel Almeida Silva, vulgo “Guma” 21) Rodrigo Souza Sampaio, vulgo “Mandrak” 22) Denilson Igor dos Santos Dias, vulgo “Gordim” ou “Piloto” 23) Alisson Patrick Farias Amorim, vulgo “Porroco” 24) Jean Carlos Francisco Moreira, vulgo “Ice Blu” 25)
Karla Adrielly de Sá Cruz Silva, vulgo “Explosiva”
26) Maurício Marcondes Toledo Junior 27) Raymison Nery Lopes, vulgo “Raimison” 28) Loyanne Cardoso de Souza, vulgo “Problemática” 29) Igor de Souza Soares, vulgo “DS” 30) Carlos Rodrigues de Almeida Neto, vulgo “Pirata” 31) Lucas Rodrigues do Nascimento, vulgo “Muralha” 32) Wilson Pereira da Silva Júnior, vulgo “Urso” 33) Wallison Felix Conceição de Souza, vulgo “Tio Nene” ou “Toyota” 34) Mirella Lins dos Santos, vulgo “Mirela” 35) Carolaine Marcela Rodrigues Fernandes, vulgo “Km” 36) Elisandro Vieira, vulgo “Negão” 37) Heryson Vieira de Jesus Silva, vulgo “Bem 10” 38) Ronaldo Campos Vieira da Silva, vulgo “Gauchinho” e “GTA” 39) Dorivan da Silva Souza, vulgo “Maranhão” 40) Rodrigo Barauna de Assis, vulgo “Charada SJ” ou “Barauna” 41) Shaydy Anibal Cardoso da Silva, vulgo “Repolho” 42) Marcio Henrique Anton Moesch, vulgo “Caruso” 43) Alxsander Silveira Neto, vulgo “Alex Neto” 44) Alex Antunes Gomes, vulgo “Capetinha” 45) Allan Marcos Ribeiro Chaves, vulgo “Amarelin” 46) Weberton Rosa de Morais, vulgo “G10” ou “Beto Gordin” 47) Leonicio Quintana, vulgo “Paraguaio Velho” 48) Maria Margareth da Silva Barbosa, vulgo “Margareth” 49) Thiago Tosta Cajango, vulgo “Cajango” 50) Kelly Beatriz Neris de Souza, vulgo “Kelly” 51) Neiva Maria Boeno da Silva, vulgo “Mãe Gilberto” 52) Elias Gomes da Silva, vulgo “Jogador” 53) Álvaro Fonseca da Silva, vulgo “Boladão” 54) Sérgio Júnio Cortes da Silva, vulgo “LK” ou “GW” 55) Kécio Jhony dos santos Silva, vulgo “Pisquila” 56) Marcos Maciel Almeida Santana, vulgo “Tenebroso” 57) Wanderson Candido da Silva, vulgo “Oculto”, 58) Valdeir Ferrez Pereira, vulgo “Escorpião” 59) Daniel Augusto Arruda, vulgo Pelegrine 60) Jeremias Pereira Rodrigues, vulgo “Acerola” 61) Luan Ferreira de Oliveira, vulgo “Puma” 62) Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, vulgo “Sombra” 63) Henrique Pereira Lobato, vulgo “Batata” 64) Everton Aparecido Oliveira Gomes, vulgo “Fantasma” 65) Leonardo de Souza Moura, vulgo “Buxexa” 66) José Antonio da Silva, vulgo “Zé da Latinha” ou “Pai vei” 67) Soely de Oliveira (mulher Gere) 68) Vanessa Rodrigues da Silva, vulgo “Cunhada Vanessa” 69) Adriana Pereira Coelho, vulgo “Cunhada Adriana” 70) Tayná de Sousa Andrade 71) Rodolpho Oliveira Venzom 72) Naiara Raquel Borges Schuh 73) Emerson Miranda dos Santos 74) Ana Rodrigues Miranda 75) Paulo Rogério Bonfim Júnior 76) Natalia Brito Borges, vulgo “Catrina” 77) Emerson Miguel de Oliveira, vulgo “Pastor Toreto” ou “Toreto” 78) Wisley Barbosa Itacaramby, vulgo “Abelha Okaida 79) Pablo Henrique dos Reis Barreto, vulgo “Menor T” ou “Neurótico” 80) Eduardo Araújo Gomes, vulgo “Vigarista” 81) Cleison Alves de Andrade, vulgo “PVA” 82) Ederson Oliveira Silva, vulgo “Eder Zoi de Gato” 83) Daiany Rodrigues Magalhaes, vulgo “Day Penelope” 84) Erâmino Abreu da Silva, vulgo “Anjo da Noite” 85) Diogo Henrique Ferreira Bordão, vulgo “Kamicase” 86) Kaue dos Santos Farias, vulgo “Talibã” 87) Erick Henrique Souza Lopes, vulgo “2E” 88) Mikael Brandão Cardoso, vulgo “Cardoso” 89) Erilio Vieira de Matos, vulgo “Mazzaropi”, 90) Kaliton Gabriel Damasceno Cruz, vulgo “K2” ou “Favela” 91) Eduardo Gomes dos Reis, vulgo “Malvadão” 92) Bruno Antonio Mendonza Cardoso, vulgo “Paraguaio BK” 93) Raul Gabriel Marques, vulgo “Gabriel” 94) André Luiz Santos da Silva 95) Laura Mônica Dias Soares, vulgo “Mãezona” 96) Jhonathan Zeferino da Silva, vulgo “Jhonatha” 97) Adriana Inácio de Souza Barbosa, vulgo “Malévola” ou “ Keli Bar” 98) Naiara Soares Dias, vulgo “Mulhe Oreia” 99) Guilherme Felipe Lava Côrtes, vulgo “Paquistão” 100) Guilherme Felipe Lava Côrtes, vulgo “Paquistão” 101) Wender Luís Santos – ADVOGADO 102) Sandy Nagela Andrade Cedro – ADVOGADA.

Por fim, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de decretação da prisão preventiva dos demais indicados, a fim de evitar tumulto às investigações e ainda porque já se encontram presos por outros processos, contando com longas penas a serem cumpridas.

DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

A Constituição Federal assegura no art. 5o, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Todavia, nenhum direito fundamental pode ser usado como garantia de impunidade para a prática de atividades ilícitas, razão pela qual os direitos fundamentais não são tidos como absolutos ou ilimitados, especialmente porque o juízo de probabilidade da informação ser considerada verdadeira é motivo que já autoriza a medida extrema prevista no art. 240 do CPP.

A busca e apreensão de coisas constitui medida acautelatória e meio de prova, de natureza coercitiva, prevista no art. 240 e seguintes do CPP. Deve ser concedida quando fundadas razões a autorizarem para colher qualquer elemento de convicção (CPP, art. 240, § 1o, h), dentre outras hipóteses legais. De acordo com os elementos constantes no caderno investigativo, os representados comercializam drogas nesta cidade, de modo que há grande probabilidade de se encontrar armas, drogas e produtos sem origem licita.

Desta feita, em análise aos argumentos expendidos pela autoridade policial na presente representação ofertada, verifico que a medida de busca e apreensão se mostra pertinente à solução do caso investigado, porquanto há fortes indícios de serem os representados autores dos delitos.

Tais fatos, portanto, se mostram adequados à medida e dão fundamento à fundada suspeita, não se tratando de mera conjectura ou subjetivismos, excepcionando a regra da inviolabilidade domiciliar, sendo necessária para se identificar a materialidade do crime investigado.

A medida ora requerida encontra-se suficientemente fundamentada, e se mostra imprescindível para a investigação do caso, não só no que tange à sua elucidação, mas também no que concerne à autoria delitiva, e materialidade do crime.

[...]

DA DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHOS SMARTPHONE:

O art. 5o, XII da CF prevê que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Da análise do artigo supra, extrai-se que a quebra de sigilo de dados telefônicos a ser utilizada como prova nas instruções penais, é possível, desde que autorizada por ordem judicial, quando haja indícios de autoria e de participação na prática delituosa, visando esclarecer os pormenores do fato criminoso. Ao que consta dos autos, há indícios de que os aparelhos celulares e cadernos que por ventura forem apreendidos em poder dos investigados possam ter elementos aptos a descobrir a motivação dos diversos crimes cometidos por LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e outros.

Assim para apuração mais precisa e minuciosa no curso das investigações narradas pela Autoridade Policial, a quebra de sigilo telefônico e análise de documentos é medida que se revela mais eficaz e adequada para a completa elucidação dos fatos com a identificação e determinação da responsabilidade dos criminosos.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (...). 1. O inciso XII do art. 5o da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. 2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. (RHC n. 101.780/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 10/4/2019). (...) Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 109.780; Proc. 2019/0077131-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/06/2019; DJE 05/08/2019).

Sendo assim, objetivando a busca da verdade real e para melhor elucidação dos fatos investigados pela polícia judiciária civil, defiro a medida pleiteada pela autoridade policial, devendo as medidas cabíveis para análise do conteúdo de cadernos e aparelhos celulares eventualmente apreendidos, autorizando o Delegado a ter amplo e irrestrito acesso aos dados constantes da memória (aplicativos, mensagens, vídeos, fotografias, etc), inclusive, os apagados (deletados) e que possam ser recuperados. Consigno, ainda, que se for o caso e de interesse para a investigação, os celulares deverão ser encaminhados à perícia oficial do Estado. Expeçam-se os mandados de forma individualizada. Cumpra-se.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Na hipótese, a prisão preventiva da paciente está motivada na
garantia da ordem pública
, consubstanciada em indicativos de suposto envolvimento em organização criminosa voltada a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (“Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Nesta linha intelectiva, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que, aquela, se mostrou fundamentada na necessidade de para garantia da ordem pública – em razão do suposto envolvimento com o crime organizado – e por conveniência da instrução criminal – com o intuito de resguardar testemunhas que ocasionalmente serão ouvidas no decorrer do processo e pelos crimes supostamente praticados preverem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal.

Assim, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

A propósito é o entendimento jurisprudencial:

“[...]
não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Avançando no tema, acerca da concessão da prisão domiciliar, ao argumento jurídico de que a paciente é imprescindível aos cuidados do filho de apenas 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, a qual ainda depende de amamentação.

É cediço, que a Lei no. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras
excepcionalidades
que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma.

Contudo, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática
sub judice
. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

Ademais, não constato qualquer prova da imprescindibilidade da genitora aos cuidados da criança e assim, ao contrário do que alega o Impetrante, observa-se, portanto, que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente e ademais,

Assim, não basta que paciente seja mãe de menor de 12 (doze) anos de idade; é necessário é que os destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares.

Neste ponto, nada demonstra que a presença da paciente seja imprescindível para promover os cuidados do infante. De modo que, a ideia de que a simples condição de mãe de menor de doze anos de idade, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

A propósito, trecho do voto do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz é esclarecedor,
verbis
:

“(...) o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema”. (STJ, HC 351494/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJU 10.03.2016).

Nesta linha intelectiva, infere-se que no presente caso, que a beneficiária se apresenta envolvida organização criminosa “Comando Vermelho”, que pública e notoriamente se qualifica pela violência em relação aos seus integrantes ou não, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, e esse aspecto não pode passar desapercebido, como se fosse uma organização de “fundo de quintal”.

Ademais, pois possui ação penal com sentença condenatória prolatada em 15.07.2022 nos autos de no. 1002234-72.2022.8.11.0037 [Id.90015648], a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 200 dias-multa, convertida em duas penas restritivas de direito, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado [art. 33, §4o, da lei no. 11.343/2006] com apelação interposta, fatores que demonstram, em princípio, ausência de senso de responsabilidade. E, por essas razões, não é esse o tipo de mãe que o princípio da proteção integral da criança insculpido no art.227 da Constituição Federal, como dever da família, preconiza como salutar aos cuidados de uma criança.

Cumpre salientar, que a salvaguarda do princípio da integral proteção do menor, objeto teleológico da norma insculpida no art. 318-A do CPP, deve ser sopesada com o efetivo acautelamento da ordem pública, por exemplo, ante a real possibilidade de reiteração delitiva no caso concreto. Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP não assegura à paciente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Assim, o aresto de minha relatoria:

“[...] a prisão domiciliar não se mostra de acordo com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança [CF, art. 227], diante da reiteração delitiva da paciente. Porquanto, nos termos do que restou decidido no HC n.143.641/SP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é recomendada, entre outros casos, "em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício"
In casu, restou configurada a situação excepcionalíssima para se negar o referido benefício.(N.U 1005637-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Nesse quadro, a prisão domiciliar da paciente, não comporta a concessão da ordem no presente
mandamus
.

Por conseguinte, não obstante a beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente.

Por fim, transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora:
(Id. 1567009663)

“[...]Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe em que é impetrante a defensora pública PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES e pacientes JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA, LEONICIO QUINTANA, KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA, MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA, VANESSA RODRIGUES DA SILVA, JENNIFER DA COSTA MATIAS E THIAGO TOSTA CAJANGO. Em 13.10.2022 a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos pacientes (nove) e de outros 131 (cento e trinta e um) investigados. Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1002146-34.2022.8.11.0037. Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M. Realizada a degravação do referido aparelho celular, extrairam narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos. Em continuidades as investigações, foi instaurado o presente inquérito policial com o objetivo de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros possíveis integrantes, dentre eles os pacientes Jean Santos de Oliveira, Mauricio Marcondes Toledo Junior, Kecio Jhony dos Santos Silva, Leonicio Quintana, Karla Adrielly de Sá Cruz Silva, Marcos Maciel Almeida Santana, Vanessa Rodrigues Da Silva, Jennifer da Costa Matias e Thiago Tosta Cajango. Em relatório policial juntado aos autos no ID 100389616 apurou-se que os principais crimes supostamente cometidos pelos pacientes e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico. A propósito, colaciono trechos dos relatórios investigativos indicando a participação das pacientes nas empreitadas delituosas de forma individualizada, conforme segue:[...]

7.80 KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA, VULGO EXPLOSIVA: Karla Adrielly de Sá Cruz Silva, filha de Aldeleia de Sá Cruz, nascida em 28.10.2000. Exerce a função de traficante na organização. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “ Explosiva”, associado ao número de registro faccional 13.630, conforme imagem na página 7 do Relatório. Conforme informação recebida de investigação conduzida pela DHPP de Primavera do Leste, pode-se indicar que Explosiva se trata de Karla Adrielly de Sá Cruz Silva. A Faccionada possui históricos no crime de tráfico de drogas no âmbito Estadual e Federal (fls. 54 – ID 100389616). 7.5.37 Explosiva NOME Karla Adrielly de Sá Cruz Silva

DOC. RGo no 28756630 SSP/MT CPF 062.995421-60. Nasc. 28/10/2000 – 21 anos. GENITORA Aldeleia de Sá Cruz. OCRIM Comando Vermelho – CVMT REGISTRO FACCIONAL 13.630 VULGO Explosiva. FUNÇÃO Tráfico de Drogas. ENDEREÇO Rua Guariroba, 1842, Padre Onesto Costa, Primavera do Leste. Apontamentos: Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “ Explosiva”, associado ao número de registro faccional 13.630, conforme imagem na página 7 deste Relatório. Conforme informação recebida de investigação conduzida pela DHPP de Primavera do Leste, pode-se indicar que Explosiva se trata de Karla Adrielly de Sá Cruz Silva. A Faccionada possui históricos no crime de tráfico de drogas no âmbito Estadual e Federal. Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se indicar que a Investigada integra Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho). Dessa feita, dado o vínculo demonstrado com a Facção somado a seu histórico criminal, é de se concluir que atue no tráfico de drogas pela ORCRIM (fls. 149 – ID 100388825). A paciente possui sentença penal pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos: 1002234-72.2022.8.11.0037) (antecedente anexo).[...]

Em 29.11.2022 foram deferidos os pedidos formulados pela autoridade policial, conforme decisões de ID 104057236 e 106022476. Os pacientes foram presos preventivamente no dia 13.12.2022, exceto Thiago Tosta Cajango preso em 21.12.2022 sendo todos submetidos a audiência de custódia na mesma data da prisão, ocasião em que as respectivas prisões foram mantidas, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação da segregação cautelar (ID 106241880; 106122999; 106199495; 106123001; 106201119; 106238906; 106201094; 106122999 e fls. 19 - ID 106757871). Informo que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a ser cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares efetivadas e a finalização de outras diligências investigativas. Sendo o que me cumpria informar[...]”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado em benefício de KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023